Tribunal: TJDFT
Processo: 0716290-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716290-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GERSON CARDOSO DA SILVA em face de BANCO VOTORANTIM S.A. ante decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, na ação de revisão de contrato bancário com pedido de tutela de urgência antecipada n. 0701654-32.2025.8.07.0002, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a redução dos descontos das parcelas de contrato de financiamento de veículo, nos seguintes termos (ID 71173163): Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita. A parte autora pretende a revisão de cláusulas contratuais (juros remuneratórios, taxa de registro de contrato e tarifa de contrato) e, a partir de cálculos próprios, a redução da parcela do contrato, bem como que seja mantido na posse do bem e não ocorra a sua negativação em cadastros de inadimplentes. Não vislumbro, entretanto, a probabilidade do direito alegado, necessária ao deferimento do pedido de tutela de urgência, porquanto, até que haja decisão definitiva reconhecendo, se o caso, a ilegalidade das cláusulas indicadas pela parte autora, a obrigação permanece válida nos termos em que contraída, situação pela qual não há que se falar em redução do valor da parcela. No mesmo sentido, é evidente que o não adimplemento nos moldes pactuados autoriza o credor a realizar a cobrança do valor devido e a utilizar de todos os instrumentos legalmente admissíveis com escopo de alcançar a satisfação do seu direito. Nesse giro, indefiro os pedidos de tutela de urgência apresentados. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. (...) O Agravante alega que: (i) ajuizou ação revisional de contrato cumulada com tutela de urgência visando à discussão de juros abusivos aplicados ao contrato de financiamento firmado junto à Agravada; (ii) existem entendimentos jurisprudenciais no sentido de afastar a mora no caso de indícios de abusividade; (iii) o contrato anexado aos autos é documento suficiente para demonstrar a descaracterização da mora; (iv) o STJ já decidiu sobre o tema, por ocasião do julgamento do REsp. 1.061.530-RS, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidando o entendimento de que a taxa de juros remuneratórios é abusiva se ultrapassar uma vez e meia (1,5 x) a taxa média de mercado; (v) cabe ao Judiciário exercer o controle e restabelecer o equilíbrio contratual; (vi) o juízo de origem deixou de analisar e averiguar os juros contratualmente questionados; (vii) o agravante tem um percentual acima da tabela do BACEN, pagando valores excessivos; (viii) como consumidor, viu-se na posição de vulnerabilidade. O Agravante invoca o Tema 27 (REsp 1.061.530/RS), o Tema 234 (REsp 1112879/PR), o art. 6o do CDC, o Decreto-Lei 911/1969, Enunciado n. IV do Grupo de Câmaras de Direito Comercial, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O Agravante requer a concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão, alegando que a probabilidade do direito e o perigo do dano estão demonstrados, na medida em que o prosseguimento do feito impedirá o uso do direito de ampla defesa, diante de um contrato no qual o banco aplicou juros altíssimos. Afirma que está sujeito a vários riscos, como busca e apreensão, perda do bem, abalo financeiro, aborrecimento com cobranças indevidas, “entre outros”. No mérito, requer a reforma da decisão. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o benefício da gratuidade concedido na origem. É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC e tempestivo. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o benefício da gratuidade concedido na origem. É o relatório. Decido. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença concomitante dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo, sobretudo em relação ao perigo de dano. Isso porque não se depreendem dos autos elementos mínimos indiciários de perigo iminente, uma vez que o Agravante faz menção genérica quanto à potencial sujeição a vários riscos, como busca e apreensão, perda do bem, abalo financeiro, aborrecimento com cobranças indevidas, “entre outros”. O processo de conhecimento se encontra no início, não se avizinhando o cenário invocado de iminência de busca e apreensão e perda do bem. Quanto ao abalo financeiro, não existem documentos indiciários hábeis a evidenciar, no feito de origem, a consolidação dessa situação, sequer sua iminência. Ainda que se possa falar em pertinência do direito vindicado, o Tema 27 trazido pelo Agravante faz menção à necessidade de se observarem “as peculiaridades do caso concreto”, indicando minimamente a apreciação de questões fático-jurídicas que não podem ser supridas pelo juízo recursal quando ainda serão objeto da análise esmiuçada na origem. Trata-se, pois, de um tema que precisa ser vencido na origem, sob pena de se incursionar em supressão de instância e, por consequência, em usurpação do juiz natural. Destaca-se, inclusive, que o pedido feito em sede de efeito suspensivo encampa grande parte do pedido meritório, razão pela qual deverá aguardar a apreciação do mérito do agravo, com a efetivação do mínimo de contradita em sede recursal, pois a parte agravante pretende, desde já, redesenhar planilha de juros. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contraminuta ao presente agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2025 18:45:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador